Tribunal: TJDFT
Processo: 0747717-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE 1a VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE CEILÂNDIA E 2a VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE SAMAMBAIA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. REGRAS DE FIXAÇÃO DE COMPETÊNCIA. CARÁTER TERRITORIAL. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA FIXADA NO MOMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. PERPETUAÇÃO DA JURISDIÇÃO. DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.
1. A incompetência territorial, em regra, possui natureza relativa e, assim, não pode ser conhecida de ofício, cabendo à parte interessada argui-la no momento processual oportuno, sob pena de preclusão, segundo o art. 65, caput, do CPC.
2. No mesmo sentido é o enunciado da Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), segundo a qual “[a] incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”.
3. A competência para o processamento da ação de reconhecimento e dissolução de união estável é territorial, portanto, relativa, não podendo, por conseguinte, ser declinada de ofício, mas sim provocada pela parte ré na ocasião da contestação.
4. Conflito negativo de competência acolhido para declarar competente o Juízo Cível suscitado.